Tribunal: TJES
Processo: 5001899-67.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001899-67.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PIMENTEL MOREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001899-67.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: MARIA APARECIDA PIMENTEL MOREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSORA COM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONALIZADO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual professora da rede pública municipal de Vila Velha pleiteia a condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais, alegando que seu vencimento base é inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738/2008), considerada a proporcionalidade de sua carga horária (25h semanais).

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, fundamentando que o piso nacional deve ser observado como vencimento básico inicial e de forma proporcional à jornada, condenando o Município ao pagamento das diferenças apuradas entre 2021 e 2023.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando que a lei do piso não determina incidência automática em toda a carreira (escalonamento) e que a remuneração da autora, somada a vantagens, supera o piso.

4. O recurso não merece provimento. O STF (ADI 4167) e o STJ (Tema 911) consolidaram o entendimento de que o piso nacional do magistério refere-se ao vencimento básico, e não à remuneração global. Assim, gratificações e adicionais não podem ser computados para fins de cumprimento do piso.

5. No caso concreto, as fichas financeiras colacionadas demonstram que a rubrica "vencimento" da autora permaneceu abaixo do valor do piso nacional proporcionalizado para 25 horas semanais no período reclamado. Embora a lei não obrigue o reescalonamento automático de todos os níveis da carreira, ela impõe que nenhum docente receba vencimento básico inferior ao piso nacional proporcional. A manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive quanto aos consectários legais fixados (IPCA-E e, após 09/12/2021, a Taxa SELIC - EC 113/2021).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isenção de custas processuais na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)